Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-59.2023.8.11.0022
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000412-59.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Nulidade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TATIANE FONSECA CARDOSO - CPF: 052.365.931-82 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXTRASJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. AMBIENTE RESTRITO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Tatiane Fonseca Cardoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais, relacionados à cobrança extrajudicial de dívida prescrita por meio da plataforma Serasa Limpa Nome.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o julgamento deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.264/STJ, relativo à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita; e

(ii) saber se a inclusão de débito prescrito na plataforma digital restrita “Serasa Limpa Nome” configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A determinação de suspensão do Tema 1.264/STJ abrange apenas processos com recurso especial ou agravo em recurso especial na instância de origem, não alcançando ações ainda em fase de apelação.

A prescrição não extingue o direito material, subsistindo a obrigação natural e sendo legítima a cobrança extrajudicial, desde que sem negativação ou constrangimento.

A plataforma “Serasa Limpa Nome” constitui ambiente restrito, acessível apenas ao consumidor mediante credenciais pessoais, não se equiparando a cadastros públicos de inadimplência nem gerando publicidade lesiva.

Ausente qualquer prova de redução de score, recusa de crédito, cobrança abusiva, exposição pública ou coação, não se caracteriza dano moral.

Inexistente ato ilícito imputável à recorrida, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita, realizada por meio da plataforma digital restrita ‘Serasa Limpa Nome’, sem negativações públicas ou práticas coercitivas, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável.”

“2. A suspensão decorrente da afetação do Tema 1.264/STJ não alcança processos em fase de apelação, quando inexistente recurso especial interposto.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 189; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 6o, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.694.322/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.270.783/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 17.02.2023; TJMT, N.U 1003343-28.2024.8.11.0013, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 03.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TATIANE FONSECA CARDOSO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Petra/MT nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral (no.1000412-59.2023.8.11.0022), movida em face de
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Em razão da sucumbência, condenou parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária, que fixou em 10% sob o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, que o tema foi afetado pelo STJ (Tema 1264), que trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos, requerendo a suspensão do processo até o julgamento definitivo.

No mérito, argumenta que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita, conforme entendimento do STJ nos REsp 2088100 e REsp 2094303. Alega que a plataforma Serasa Limpa Nome é um meio de cobrança e não apenas de negociação, e que a inclusão de seu nome nessa plataforma afeta negativamente seu score de crédito, causando-lhe danos morais.

Requer o provimento do presente recurso para o fim de rever a decisão de primeira instância e condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais); ainda a fixação dos honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 85o § 11o do CPC/15.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, id.

306295373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
TATIANE FONSECA CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais (no.1000412-59.2023.8.11.0022) que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face de
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Preliminarmente, a apelante suscita a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1264 pelo Superior Tribunal de Justiça, que visa definir "se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos".

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. Embora o STJ tenha determinado a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão, tal determinação se aplica apenas aos processos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância ou que estejam em tramitação no STJ, conforme expressamente consignado na decisão de afetação.

No caso em tela, o processo encontra-se em fase de julgamento de apelação, não havendo ainda recurso especial interposto. Ademais, este Tribunal possui jurisprudência consolidada sobre o tema, permitindo o julgamento do recurso independentemente da afetação mencionada, em observância ao princípio da razoável duração do processo.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, mediante a inclusão do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição não extingue o direito material, mas apenas a pretensão de exigibilidade judicial do crédito. Nesse sentido, o débito permanece existente como obrigação natural, podendo ser cobrado extrajudicialmente, desde que respeitados os limites da boa-fé e sem a utilização de meios coercitivos ou vexatórios.

No julgamento do REsp no 1.694.322/SP, a Ministra Nancy Andrighi, da Terceira Turma do STJ, esclareceu que "a prescrição pode ser definida como a perda pelo titular do direito violado da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo".

No caso em análise, a apelante sustenta que a inclusão de seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome configura cobrança indevida de dívida prescrita, causando-lhe danos morais. Contudo, conforme bem pontuado na sentença recorrida, a plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com os cadastros restritivos de crédito tradicionais, como SPC e SERASA.

O Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao próprio consumidor mediante login e senha pessoais, não havendo publicidade das informações ali contidas. Trata-se de um ambiente que visa facilitar a negociação entre credores e devedores, oferecendo condições mais vantajosas para quitação de débitos, inclusive com descontos significativos.

Nesse sentido, o AgInt no AREsp no 2.270.783/SP, julgado pela Terceira Turma do STJ em 17/02/2023, sob relatoria do Ministro Marco Buzzi, estabeleceu que "que a plataforma Serasa Limpa Nome é órgão consultivo, onde o consumidor e as empresas tem acesso aos bancos de dados, a fim de verificar eventuais inadimplências, com o objetivo de renegociar dívida, não se tratando de órgão restritivo de crédito a macular a honra da parte autora”.

A apelante alega que a inclusão de seu nome na referida plataforma afetaria negativamente seu score de crédito. Todavia, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha havido efetiva diminuição de seu score ou que tenha sofrido recusa de crédito em razão disso.

Ademais, a jurisprudência predominante do STJ tem reconhecido a legitimidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, desde que não haja negativação indevida ou coação abusiva, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA EM PLATAFORMA DE AUTOCOMPOSIÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIDO O RECURSO DA SECURITIZADO E PREJUDICADO A APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição de dívida cobrada pela plataforma “Serasa Limpa Nome”, declarou a inexistência do débito e condenou a Securitizadora ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A empresa recorreu para afastar a condenação. O autor interpôs apelação adesiva, requerendo majoração da indenização, alteração do termo inicial dos juros de mora e elevação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a utilização da plataforma “Serasa Limpa Nome” para cobrança de dívida prescrita, sem inscrição em cadastros de inadimplentes, configura dano moral indenizável;

(ii) saber se, mantida a condenação, caberia majoração da indenização, alteração do termo inicial dos juros de mora e revisão dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita, sem inscrição nos cadastros de inadimplentes e sem publicidade lesiva à honra, não configura ato ilícito, sendo legítima sua veiculação em plataformas de autocomposição acessíveis mediante login pessoal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inclusão de débito prescrito no ambiente restrito da plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com negativação, não gerando, por si só, dano moral.

5. A ausência de prova de efetiva restrição ao crédito, coação, ameaça ou exposição pública do devedor inviabiliza a pretensão indenizatória.

6. Com o acolhimento da apelação da empresa e a consequente exclusão da condenação por danos morais, resta prejudicada a análise da apelação adesiva do autor.

7. Diante da procedência parcial da demanda, impõe-se a fixação de sucumbência recíproca, sendo vedada a compensação, conforme § 2o do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9. Recurso de apelação adesiva de Edson Alves julgado prejudicado.

10. Sucumbência recíproca entre as partes, com fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita, realizada por meio de plataforma digital restrita como o ‘Serasa Limpa Nome’, sem inscrição em cadastros de inadimplência e sem coação, não configura ato ilícito nem enseja indenização por dano moral.”

“2. Julgado procedente o recurso principal para afastar a condenação por danos morais, resta prejudicada a apelação adesiva da parte adversa.”

(N.U 1003343-28.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2025, Publicado no DJE 03/11/2025)

No que tange à alegação de que o Serasa realiza cobranças ativas através de e-mails, SMS e ligações, não há nos autos qualquer comprovação de que a apelante tenha sido submetida a cobranças vexatórias ou abusivas. O simples envio de comunicações oferecendo condições para quitação de débitos não configura, por si só, ato ilícito, especialmente quando realizado de forma respeitosa e sem exposição pública do devedor.

Por fim, quanto à publicidade das informações contidas na plataforma Serasa Limpa Nome, a apelante não logrou êxito em comprovar que terceiros tenham tido acesso aos seus dados. O fato de o Serasa oferecer serviços de consulta mediante pagamento não significa que as informações específicas da apelante tenham sido divulgadas a terceiros, tampouco que isso tenha lhe causado constrangimento ou prejuízo efetivo.

Diante do exposto, não havendo comprovação de ato ilícito praticado pela apelada, tampouco de dano moral sofrido pela apelante, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025